Tribunal: TJDFT
Processo: 0002364-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002364-19.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA D E S P A C H O Da detida análise dos autos, verifica-se que o acordo entabulado entre as partes prevê o pagamento parcelado da dívida em 2 prestações, a primeira até o dia 1o.3.2021 e a segunda até o dia 31.5.2021 (ID 25951571). Intime-se a apelante para que informe se houve o pagamento integral do acordo celebrado entre as partes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator